Tribunal: TJDFT
Processo: 0749981-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. notificação da operadora de plano de saúde. procedimento de apuração de irregularidade e do cancelamento do contrato. astreintes fixadas. excesso na multa cominada. multa elevada e desarrazoada. Falta de prova. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão agravada tem por fundamento central a falta de notificação da operadora de plano de saúde acerca do procedimento de apuração da suposta irregularidade e do cancelamento do contrato.Embora o agravante tenha alegado que notificou previamente a estipulante e para que comprovasse o vínculo do beneficiário que se encontrava em situação irregular, não trouxe para apreciação qualquer prova nesse sentido.
2. Quanto às astreintes fixadas, a recorrente sustentou que o prazo para cumprimento da decisão seria exíguo e que a multa seria elevada e desarrazoada.Mais uma vez não produziu qualquer prova de eventual complexidade para reativar o contrato em seus sistemas e que justificasse a dilação do prazo.Por fim, não se evidencia excesso na multa cominada, devendo ser ressaltado que somente será aplicada na eventualidade do descumprimento da decisão judicial.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.